Tribunal: TJSP
Processo: 0000213-84.2016.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto tentado – Pretendida a absolvição – Aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Dolo que resultou evidenciado pelo conjunto probatório –Desistência voluntária tampouco caracterizada – Reprimenda reajustada, com a fixação apenas da pena de multa – Solução que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Causa extintiva da punibilidade que se reconhece

Ementa:
Furto tentado – Pretendida a absolvição – Aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Dolo que resultou evidenciado pelo conjunto probatório –Desistência voluntária tampouco caracterizada – Reprimenda reajustada, com a fixação apenas da pena de multa – Solução que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Causa extintiva da punibilidade que se reconhece de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000213-84.2016.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante LEANDRO
GONZAGA DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos do acórdão, e a seguir, de ofício, julgaram
extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000213-84.2016.8.26.0312 -Voto no 17131
2
Apelação n.o 0000213-84.2016.8.26.0312
Voto no 17131
Furto tentado
Pretendida a absolvição
Aplicação do princípio da insignificância
Inviabilidade – Dolo que resultou evidenciado
pelo
conjunto
probatório
Desistência
voluntária
tampouco
caracterizada

Reprimenda reajustada, com a fixação apenas
da pena de multa
Solução que implica no
reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva
Causa extintiva da punibilidade
que se reconhece de ofício.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 207/211) que
julgou procedente a ação penal, para condenar Leandro Gonzaga de Freitas como
incurso no art. 155, §2o, c/c o art. 14, II, ambos do Estatuto Repressivo, às penas de
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 01 (um)
dia-multa, no mínimo legal, substituída a aflitiva por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, apela o réu (fls. 228/235). Persegue, em apertada síntese,
a absolvição, através da aplicação do princípio da insignificância, ou,
alternativamente, por falta de dolo, ou, ainda, através do reconhecimento da
desistência voluntária.
Respondido o recurso (fls. 239/243), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo seu parcial provimento, a fim de que seja alterada a pena restritiva de
direitos (fls. 256/259).
É o relatório.
Leandro Gonzaga de Freitas foi condenado porque, nas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000213-84.2016.8.26.0312 -Voto no 17131
3
de tempo e lugar descritas na incoativa, tentou subtrair, para si, 03 (três) camas
pertencentes a Mauro Rufino, apenas não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Feito o introito, e não questionadas, na essência, autoria e materialidade,
cinge-se o enfrentamento àquilo que pontuado pela parte.
Interpelado a respeito, em juízo, o réu referiu haver notado que chácara
em seu bairro, de onde costumava colher goiabas, estava sem portas ou janelas,
prestes a desabar; presumiu, então, tratar-se de imóvel abandonado. Como
encontrava-se desempregado, resolveu apossar-se de uma porta e de alguns estrados
de camas velhas que havia no interior da casa, pois imaginou que o proprietário não
sentiria sua falta. Alertado, porém, por um vizinho que aqueles bens não lhe
pertenciam, desistiu de levá-los. Questionado, não soube dizer o que faria com os
itens dos quais pretendia apoderar-se (mídia digital).
Vítima, a seu turno, rememorou a respeito (mídia digital). Em
decorrência de acidente automobilístico, ficou acamado, sem poder frequentar seu
sítio, razão pela qual solicitou a um propínquo que o vigiasse. Passado algum tempo,
outro vizinho comunicou-lhe que boa parte dos bens que guarneciam o imóvel fora
subtraída, bem como que muito do que ali havia fora arrombado ou desmontado;
tudo ocorreu após um caminhão ter permanecido em frente à chácara . Dias depois,
tal propínquo surpreendeu indivíduo que carregava caminhão com algumas camas
naquele mesmo local. Em virtude de tal interferência, esses pertences foram
recuperados e, assim que foi possível, transportou tais itens até sua residência, a fim
de preservá-los.
E o testemunho de José Maria forneceu maiores detalhes sobre o
sucedido (mídia digital). Passava em frente ao local dos fatos, quando divisou
Leandro, que carregava caminhão com itens da propriedade de Mauro; ao indaga-lo,
o próprio redarguiu que os bens lhe haviam sido doados pelo proprietário. Como
acabara de dialogar com o ofendido, afirmou, com convicção, que a escusa era falsa.
Ato contínuo, o acionado, bastante alterado, assumiu que furtava tais pertences e
concordou em aguardar a polícia. Por fim, esclareceu que o imóvel já havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000213-84.2016.8.26.0312 -Voto no 17131
4
furtado alguns dias antes, mas não soube informar se o local encontrava-se trancado.
Daniel, por sua vez, complementou sobre o ocorrido (mídia digital). À
pedido do acusado, conduziu seu caminhão até sítio que, segundo o próprio, estava
sob seus cuidados, a fim de lhe auxiliar com uma mudança. Ao aportar ao local, o réu
retirou algumas madeiras de portas e de uma mesa que lá havia do interior do
imóvel, que aparentava estar abandonado, pois não havia cadeado na porteira e estava
em meio ao mato. Na sequência, irrompeu rapaz que anunciou que os bens não
pertenciam ao acionado; por tal motivo, não permitiu que os itens fossem colocados
em seu veículo. O acusado, então, declarou-se arrependido pela tentativa de
subtração e aguardou, sem resistência, a chegada da polícia.
E disto não destoou o dito por Evandro, policial militar. Recebida
denúncia de que dois homens furtavam os móveis de um sítio, seguiu ao local
indicado. Lá chegando, deparou-se com o sujeito que comunicara o delito, com rapaz
que identificou-se como motorista de caminhão, e com Leandro, que, prontamente,
admitiu haver tentado subtrair alguns bens do interior da chácara. Tais itens já
haviam sido devolvidos ao interior da casa e, pelo dito pelo réu, restringiam-se a
algumas camas. Verificou que as camas tratavam-se de peças de madeira, já bastante
usadas, que encontravam-se desmontadas. Averiguou, ainda, que não houve
arrombamento, pois o imóvel estava sem as portas, com vários sinais de deterioração,
inclusive (mídia digital).
Tais informes, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
In casu, diante da prova oral produzida, não é permissível conceber tenha
o réu agido sem o dolo de assenhorar-se de coisa alheia, mormente porquanto seu
interrogatório em juízo revela que sabia que a res pertencia a outrem, o que veio
corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que relataram que, ao
ser surpreendido por terceiro, o acionado demonstrou ter ciência de tal circunstância.
Mais a mais, conquanto constatado que o locus delicti realmente carecia
de cuidados de manutenção conforme atesta o laudo pericial de fls. 88/89, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000213-84.2016.8.26.0312 -Voto no 17131
5
, da análise das fotos acostadas à fl. 49, percebe-se que trata-se de propriedade
privada, cujo acesso se dava através de uma porteira, pelo que não é crível que o réu
imaginasse que não pertenciam a ninguém.
Assim, inadmissível a tese de que incorreu o apelante em erro de tipo,
pois não teve êxito em sua comprovação, ônus que lhe cabia, ex vi do que estatui a
norma do art. 156 do Código de Processo Penal.
A seu turno, tampouco se verifica desistência voluntária, como pretende
ver reconhecida a combativa defesa. Vale dizer, o agente que, sponte sua, impede a
consumação do delito, não responde senão pelos atos já praticados. Deixa de ter lugar
processo de subordinação típica mediata previsto no artigo 15 do Código Penal, de
que resulta a atipicidade do fato.
No caso em testilha, todavia, a consumação foi obstada por circunstância
alienígena: a intervenção do vizinho que passava por aquela área rural, o qual alertou
Daniel de que os bens que transportaria à pedido do apelante não lhe pertenciam.
De outro giro, inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância.
Nesse aspecto, a jurisprudência idealiza quatro vetores, ou requisitos
objetivos, para a aplicação de tal princípio, quais sejam: a) mínima ofensividade da
conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Nessa toada:
“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO
DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU
ASPECTO MATERIAL (...)O princípio da insignificância - que deve
ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva
de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000213-84.2016.8.26.0312 -Voto no 17131
6
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu
processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder
Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO
DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O
sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se
justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas
que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo,
prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social.” (negritou-se)
(HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado
em
19/10/2004,
DJ
19-11-2004
PP-00037
EMENT
VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ
VOL-00192-03 PP-00963)
No particular, a res furtiva consiste em 03 (três) camas de madeira,
apenas em sua parte estrutural (estrado sem colchão), cuja estimativa de preço total,
realizada de maneira indireta na internet, variou entre R$ 200,00 e R$ 1.475,00 (cf.
auto de fls. 185/186).
E, a despeito do alardeado, irregularidade alguma há no fato da avaliação,
que compreendeu, de forma escorreita, “03 camas de casal, de madeira, sem
colchão”, ter sido realizada de maneira indireta, até porque, nada nos autos há que
permita a conclusão de que valeriam menos de R$ 200,00, o que, aliás, sequer fora
alegado pela defesa.
Destarte, na medida em que o valor mínimo da avaliação importou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000213-84.2016.8.26.0312 -Voto no 17131
7
R$ 200,00, quantia que evidentemente não pode ser considerada ínfima ou
irrelevante, principalmente se refletirmos sobre os desafios impostos aos homens de
bem, que, em maioria, sobrevivem com um salário mínimo mensal, ou ainda menos,
não se há falar na inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Nesse sentido já se posicionou esta E. Corte:
“(...) No presente caso, contrariamente ao que aduz a defesa, tem-se que o
valor continuadamente subtraído dos dois estabelecimento, de R$ 422,90
(autos de exibição e apreensão e de avaliação de fls. 16-19), não pode ser
tido por insignificante, pois está muito além do que é considerado
desprezível para a maior parte da população brasileira. Tenha-se em vista
que o valor em questão chega até mesmo a superar o valor do benefício
conhecido como bolsa-família, o que evidencia estar muito longe de ser
irrelevante ou irrisório.
Portanto, o fato apurado nos autos há de ser tido como formal e
materialmente típico, impondo-se a legítima e indispensável atuação do
direito penal na proteção do direito fundamental de propriedade. (...)”
(TJSP, Apelação no 0069691-63.2014.8.26.0050, Relator (a): João
Morenghi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 13/12/2016)
“(...) Não há que se falar em atipicidade da conduta em razão de
insignificância, já que avaliados os pertences em R$ 200,00 (fl. 26), valor
que não pode ser reputado desprezível. Ademais, nada foi recuperado
pela ofendida. (...)”
(TJSP, Apelação no 0001316-12.2009.8.26.0300, Relator(a): Vico Mañas;
Comarca: Jardinópolis; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 04/05/2016; Data de registro: 10/05/2016)
Desta feita, incabível a aplicação do princípio da insignificância em favor
do apelante. Não há, portanto, como reconhecer a atipicidade, sendo, pois, de rigor a
responsabilização do réu.
Contudo, se não se mostra viável a aplicação do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000213-84.2016.8.26.0312 -Voto no 17131
8
insignificância, tratando-se de réu primário, era mesmo o caso de reconhecer-se o
cabimento do privilégio, nos moldes do art. 155, § 2o, do Código Penal.
Mais a mais, para tal concessão, a lei estipula requisitos objetivos e
subjetivos, quais sejam o pequeno valor da coisa furtada e a primariedade do agente,
condições essas que se afinam com a realidade presente.
E o critério relativo ao valor da coisa furtada, por decorrer de construção
jurisprudencial, deve merecer interpretação flexível, adequada a cada caso concreto,
principalmente ao necessário para a reprovação do delito (cf. RT 728/569).
No particular, os bens subtraídos foram avaliados em importância bem
aquém do salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), sendo esta a diretriz mais
ajustada a dividir águas para a benesse em questão (RT 462:460; 589:534...).
Assim, com espeque no art. 155, § 2o, do Código Penal, considerando-se
a natureza do crime praticado furto simples , sopesadas, ainda, a primariedade do
acionado e a reintegração patrimonial, não constitui despropósito algum, ressalvadas
as devidas vênias à sentenciante, a aplicação apenas da pena de multa de 10 (dez)
diárias, cada qual em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo que
se opta reconhecido o aspecto de suficiência, mormente, agora, sopesada a valia dos
bens, dentro dos parâmetros usualmente definidos para a espécie.
Isso dito, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, matéria
de ordem pública, cognoscível ex officio em qualquer grau de jurisdição, nos exatos
termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.
Isso porque, reformada parcialmente a r. sentença, e imposta ao réu pena
exclusiva de multa, a prescrição se submete ao prazo de 02 (dois) anos, nos termos
do art. 114, I, do Código Penal.
Sucede que transcorreu, entre o recebimento da denúncia, aos 16.05.2016
(fl. 85), e a data em que tornou-se pública a r. sentença, aos 25.04.2019 (fl. 212),
lapso superior àquele sobredito, a esvair a pretensão punitiva estatal.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de impor-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000213-84.2016.8.26.0312 -Voto no 17131
9
se ao réu somente a pena de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, e,
de ofício, JULGA-SE EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, com fundamento nos
artigos 107, IV, 110, § 1o, e 114, I, do Código Penal.
MARCELO GORDO
Relator